Tribunal: TJES
Processo: 5003564-94.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003564-94.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMELY GUIMARAES FREIRE
RECORRIDO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003564-94.2020.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EMELY GUIMARAES FREIRE
RECORRIDO
: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre suposta negativação indevida. A parte autora alega ter um cartão da loja ré, no qual paga suas faturas regularmente. Aduz que no dia 09.11.2019 foi ao estabelecimento da ré e efetuou um pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e, no dia 14.11.2019, fez outro pagamento no valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais). No entanto, a parte ré teria efetuado a compensação apenas do valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais). A parte autora afirma que, em razão de não ter sido compensado o pagamento no valor R$ 800,00 (oitocentos reais), a ré realizou cobranças referentes à dívida já paga, bem como inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Pede, nestes termos, que, além de ser determinada a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

(2).

A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de modificar a sentença objurgada.

(3).
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) à ré e que estes não foram compensados, o que resultou na inserção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para isso, era necessária a apresentação de comprovante de pagamento
legível
do aludido débito. No entanto, apenas com o comprovante anexado aos autos pela autora, não é possível afirmar que o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) tenha sido efetuado no dia 09.11.2019 e direcionado à parte ré, vez que o documento está ilegível. Quanto às capturas de tela de conversa no aplicativo WhatsApp, vê-se que estas, da mesma forma, não são capazes de comprovar os fatos aduzidos pela parte autora. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, bem como a impossibilidade de produção de prova inexistente por parte da ré, entende-se que a negativação foi legítima.

(6).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)